Tribunal: TJBA
Processo: 0051862-71.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051862-71.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISEU FRANCISCO DE SANTANA

Advogado(s)
:
SERGIO GOES DE SANTANA

APELADO: CESAR REINALDO MISINO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VICENTE BASTOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DIREITO INTERTEMPORAL - DISTRIBUIÇÃO SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO APÓS DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E AFASTA NULIDADES POR NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE PETIÇÕES E OFÍCIOS QUE NÃO SE VOLTAM AO DEPÓSITO – APELO IMPROVIDO

1. Os fatos foram bem resumidos pelo Eminente a quo na sentença quando informou que a autoria ingressou com a ação afirmando que “
...
comprou dos acionados um imóvel localizado à Rua Comendador Pereira Silva, 165, ap. 501, Brotas, nesta capital, através de contrato particular de promessa de cessão de direitos, no valor total à época de R$ 33.000,00, cujo valor de R$ 22.000,00 fora pago à vista e R$ 11.000,00, acrescido da pertinente correção monetária, previsto para ser adimplido por meio de três cheques.
”.

2. Acrescentou ao resumo da sentença que “
No momento da contratação foi dado conhecimento ao autor que o referido imóvel encontrava-se financiado perante a Caixa Econômica Federal, tramitando na 5ª Vara Federal ações revisional e cautelar que buscavam a redução do valor das parcelas em respeito ao plano de equivalência salarial. No entanto, afirma que os acionados não procederam ao correto depósito das parcelas naqueles autos, restando pendente dívida perante o agente financeiro, razão pela qual requereu o depósito do valor de R$11.506,25 e, ao mesmo tempo, a declaração de inexistência de obrigação do referido pagamento. Determinado o depósito por meio do despacho de fls. 41, o autor não o procedeu.
”.

3. Foi dado à causa o valor de R$ 11.506,25, requerendo a autoria que fosse a parte acionada intimada para levantar o depósito ou contestar o feito e, em caso de levantamento, fosse dada quitação com extinção da obrigação de pagar a referida quantia.

4. Em despacho de ID 42994631 foi determinado o depósito pelo Juízo
a quo
, disponibilizado no Diário de Justiça de 20/03/1996 (evento 42994632), tendo a autoria apresentado petição de ID 42994638, apenas em 22/08/1997, sem comprovação do depósito, retornando em 01/10/1997 (ID 42994642) juntando outros documentos, nenhum deles referentes ao depósito do valor correto.

5. A grandeza do valor da causa, por seu turno, confere com aquele denunciado pela parte apelada em sua contestação, sob a alegação que seria devido pela autoria, vide evento 42994719, com a devida correção, tendo a parte apelada retornado aos autos no ID 42994870 para chamar atenção que não existia nos autos depósito realizado pela autoria.

6. O autor retornou aos autos em petição colacionada entre os eventos 42994875 e 42994878 após determinação do Primevo para que se pronunciasse, mais uma vez sem apresentar prova de depósito realizado a tempo e modo.

7. A autoria não compareceu à audiência de conciliação (evento 42994911), tendo a parte acionada peticionado no evento 42994914 a 42994917 ressaltando o caráter protelatório da presente ação, tão somente para se manter na posse do imóvel sem pagamento do preço ajustado, sobrevindo a sentença.

8. O que se denota dos autos é que a parte consignante não fez mínima prova de suas alegações nos autos quanto aos valores devidos e, mais que tudo, não houve comprovação do depósito em consignação, ainda que tenha sido intimado para realizar o mesmo no início da ação e mesmo após ser instigado pela parte credora.

9. Neste particular, devo chamar atenção que o recibo no valor de R$ 326,88 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), que se encontra no evento 42994627 - Pág. 1 demonstra um depósito em poupança, realizado em nome do acionado, sem que haja prova de efetivo depósito judiciário em valor ínfimo frente ao valor da causa e do débito denunciado pela parte acionada, não tendo contrariado a parte apelante.

10. Ainda quanto ao valor depositado, para que se suprisse o efeito de quitação o depósito deveria ser realizado no valor do contrato, do valor faltante para quitação do contrato e não do que entendesse o mesmo como devido sem maiores provas sobre os mesmos.

11. Assentados tais normas e o fato da ausência de prova do depósito no valor indicado na inicial, perde o objeto qualquer alegação de nulidade quanto a não apreciação de petições e ofícios com pedidos de informação de outro Juízo, na medida em que os mesmos não tratam de dúvidas quanto ao depósito e não elidem a extinção da ação em sua origem por falta do depósito consignatório.

12. Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, em atenção ao quanto determinava o art. 20, do CPC/1973, vigente quando exarada a sentença, não se mostrando excessivo, em vista de representar cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sem correção, não se podendo ser excessivo frente ao trabalho exercido pelo Profissional do Direito por quase 30 (trinta) anos.

13. Apelo improvido, sem majoração na verba honorária, porque já fixada no percentual máximo previsto no art. 85, do CPC/2015 hoje vigente, o que impede a sua majoração.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DIREITO INTERTEMPORAL - DISTRIBUIÇÃO SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO APÓS DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E AFASTA NULIDADES POR NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE PETIÇÕES E OFÍCIOS QUE NÃO SE VOLTAM AO DEPÓSITO – APELO IMPROVIDO

1. Os fatos foram bem resumidos pelo Eminente a quo na sentença quando informou que a autoria ingressou com a ação afirmando que “
...
comprou dos acionados um imóvel localizado à Rua Comendador Pereira Silva, 165, ap. 501, Brotas, nesta capital, através de contrato particular de promessa de cessão de direitos, no valor total à época de R$ 33.000,00, cujo valor de R$ 22.000,00 fora pago à vista e R$ 11.000,00, acrescido da pertinente correção monetária, previsto para ser adimplido por meio de três cheques.
”.

2. Acrescentou ao resumo da sentença que “
No momento da contratação foi dado conhecimento ao autor que o referido imóvel encontrava-se financiado perante a Caixa Econômica Federal, tramitando na 5ª Vara Federal ações revisional e cautelar que buscavam a redução do valor das parcelas em respeito ao plano de equivalência salarial. No entanto, afirma que os acionados não procederam ao correto depósito das parcelas naqueles autos, restando pendente dívida perante o agente financeiro, razão pela qual requereu o depósito do valor de R$11.506,25 e, ao mesmo tempo, a declaração de inexistência de obrigação do referido pagamento. Determinado o depósito por meio do despacho de fls. 41, o autor não o procedeu.
”.

3. Foi dado à causa o valor de R$ 11.506,25, requerendo a autoria que fosse a parte acionada intimada para levantar o depósito ou contestar o feito e, em caso de levantamento, fosse dada quitação com extinção da obrigação de pagar a referida quantia.

4. Em despacho de ID 42994631 foi determinado o depósito pelo Juízo
a quo
, disponibilizado no Diário de Justiça de 20/03/1996 (evento 42994632), tendo a autoria apresentado petição de ID 42994638, apenas em 22/08/1997, sem comprovação do depósito, retornando em 01/10/1997 (ID 42994642) juntando outros documentos, nenhum deles referentes ao depósito do valor correto.

5. A grandeza do valor da causa, por seu turno, confere com aquele denunciado pela parte apelada em sua contestação, sob a alegação que seria devido pela autoria, vide evento 42994719, com a devida correção, tendo a parte apelada retornado aos autos no ID 42994870 para chamar atenção que não existia nos autos depósito realizado pela autoria.

6. O autor retornou aos autos em petição colacionada entre os eventos 42994875 e 42994878 após determinação do Primevo para que se pronunciasse, mais uma vez sem apresentar prova de depósito realizado a tempo e modo.

7. A autoria não compareceu à audiência de conciliação (evento 42994911), tendo a parte acionada peticionado no evento 42994914 a 42994917 ressaltando o caráter protelatório da presente ação, tão somente para se manter na posse do imóvel sem pagamento do preço ajustado, sobrevindo a sentença.

8. O que se denota dos autos é que a parte consignante não fez mínima prova de suas alegações nos autos quanto aos valores devidos e, mais que tudo, não houve comprovação do depósito em consignação, ainda que tenha sido intimado para realizar o mesmo no início da ação e mesmo após ser instigado pela parte credora.

9. Neste particular, devo chamar atenção que o recibo no valor de R$ 326,88 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), que se encontra no evento 42994627 - Pág. 1 demonstra um depósito em poupança, realizado em nome do acionado, sem que haja prova de efetivo depósito judiciário em valor ínfimo frente ao valor da causa e do débito denunciado pela parte acionada, não tendo contrariado a parte apelante.

10. Ainda quanto ao valor depositado, para que se suprisse o efeito de quitação o depósito deveria ser realizado no valor do contrato, do valor faltante para quitação do contrato e não do que entendesse o mesmo como devido sem maiores provas sobre os mesmos.

11. Assentados tais normas e o fato da ausência de prova do depósito no valor indicado na inicial, perde o objeto qualquer alegação de nulidade quanto a não apreciação de petições e ofícios com pedidos de informação de outro Juízo, na medida em que os mesmos não tratam de dúvidas quanto ao depósito e não elidem a extinção da ação em sua origem por falta do depósito consignatório.

12. Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, em atenção ao quanto determinava o art. 20, do CPC/1973, vigente quando exarada a sentença, não se mostrando excessivo, em vista de representar cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sem correção, não se podendo ser excessivo frente ao trabalho exercido pelo Profissional do Direito por quase 30 (trinta) anos.

13. Apelo improvido, sem majoração na verba honorária, porque já fixada no percentual máximo previsto no art. 85, do CPC/2015 hoje vigente, o que impede a sua majoração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0051862-71.1995.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELISEU FRANCISCO DE SANTANA
e como apelada
CESAR REINALDO MISINO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de Setembro de 2023.